Tribunal: TJSP
Processo: 1125906-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança – Mútuo firmado entre pessoas naturais - Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do disposto no art. 5o, III.14 da Resolução 623/2013, do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP – Competência declinada - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos.